Tribunal: TRF3
Processo: 5015714-04.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
31/261)

5015714-04.2019.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015714-04.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DECIO LUIZ DE BARROS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS CAZU - SP200965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVI FERNANDO CABALIN - SP299855-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DA COSTA CACAO - SP154380-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDES CACAO - SP298159-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação de juros de mora e correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O agravante sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou os consectários legais, requerendo a reconsideração ou julgamento pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional no 136/2025, que disciplina atualização e pagamento de precatórios, altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para definição dos consectários legais, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A Emenda Constitucional no 136/2025 trata de regime de atualização e pagamento de precatórios e requisitórios, com aplicação restrita à fase administrativa, no âmbito da Presidência do Tribunal.

Inexistência de modificação do regime jurídico aplicável à fase de conhecimento ou de liquidação que justifique a alteração da decisão agravada.

Ausência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento. 2. As disposições relativas a precatórios aplicam-se à fase administrativa de pagamento, não interferindo na definição judicial dos consectários legais.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015714-04.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS CAZU - SP200965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVI FERNANDO CABALIN - SP299855-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DA COSTA CACAO - SP154380-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDES CACAO - SP298159-A

APELADO: DECIO LUIZ DE BARROS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como, determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

No agravo interno, o INSS sustenta que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do INSS face à decisão agravada não merece prosperar, senão vejamos.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação de juros de mora e correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O agravante sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou os consectários legais, requerendo a reconsideração ou julgamento pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional no 136/2025, que disciplina atualização e pagamento de precatórios, altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para definição dos consectários legais, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A Emenda Constitucional no 136/2025 trata de regime de atualização e pagamento de precatórios e requisitórios, com aplicação restrita à fase administrativa, no âmbito da Presidência do Tribunal.

Inexistência de modificação do regime jurídico aplicável à fase de conhecimento ou de liquidação que justifique a alteração da decisão agravada.

Ausência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na fase de conhecimento. 2. As disposições relativas a precatórios aplicam-se à fase administrativa de pagamento, não interferindo na definição judicial dos consectários legais.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão